Tribunal: TJPA
Processo: 0808228-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808228-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO CLAUDINO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. DELIMITAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DE FATOS COMO INCONTROVERSOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por autor de ação revisional de contratos bancários em face de decisão interlocutória proferida na fase de saneamento da lide, que indeferiu pedido de reconhecimento de fatos como incontroversos e delimitou os pontos controvertidos da demanda. Na ação de origem, buscava-se a revisão/anulação de três contratos bancários sob alegações de cláusulas abusivas, capitalização de juros, cobrança em duplicidade de IOF, ausência de liberação de crédito, afastamento da mora, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de saneamento deveria ter reconhecido como incontroversos determinados fatos narrados na inicial, à luz da ausência de impugnação específica pela parte ré, conforme os artigos 341 e 374, III, do CPC, e diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada observou os princípios do contraditório e da não surpresa processual, ao facultar às partes manifestação sobre os pontos controvertidos e oportunidade para requerer a produção de provas, nos termos do art. 357, §1º, do CPC.
4. A ausência de impugnação ponto a ponto não gera, por si só, presunção absoluta de veracidade, sobretudo quando os fatos controvertidos demandam apreciação jurídica, como legalidade de cláusulas contratuais, capitalização de juros, validade de cobrança de IOF, dentre outros.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS).
6. A efetiva liberação do crédito foi demonstrada por documentos juntados aos autos, não impugnados de forma específica, sendo legítimo ao juízo entender pela controvérsia quanto à destinação dos valores.
7. A contratação por meio eletrônico, respaldada por documentação com elementos de autenticação e ausência de impugnação válida, é juridicamente válida e suficiente para comprovar a avença, conforme jurisprudência dominante.
8. A decisão recorrida não padece de vício ou ilegalidade, tendo identificado adequadamente os fatos incontroversos e os pontos de controvérsia a serem dirimidos em sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Ricardo Claudino da Silva
, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que nos autos da
Ação Ordinária nº 0884050-89.2024.8.14.0301
, indeferiu pedido de reconhecimento de fatos como incontroversos, mantendo a controvérsia quanto a diversos pontos da lide.

Na ação de origem, o autor, ora agravante, propôs ação de conhecimento objetivando a revisão e/ou anulação de três contratos bancários de números 3472264, 2790776 e 2789673. Sustentou a abusividade de cláusulas contratuais, a ausência de clareza quanto à capitalização diária de juros, cobrança em duplicidade do IOF, negativa de disponibilização integral do crédito, bem como pediu o afastamento da mora, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Inicialmente, o juízo indeferiu o pedido da tutela antecipada, porém deferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos seguintes termos:

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
, ante a ausência de um de seus pressupostos autorizadores.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, por entender preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC.

Tendo em vista que a relação em questão envolve relação de consumo, inverto o ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, e
fixo à instituição requerida o ônus de juntar aos autos cópia dos contratos firmados com a autora (Contratos nº 3472264, 2790776, 2789673), com suas respectivas cédulas de crédito, extratos de pagamento, bem como quaisquer outros documentos relativos a contratação ora questionada.

CITE-SE o requerido para que apresente contestação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 335, CPC, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia, consoante determinação do artigo 344, CPC.

Findo o prazo, ou com a apresentação da defesa, intime-se a parte autora para que apresente réplica.

Após, conclusos para saneamento.

Regularmente citado, o banco apresentou
contestação
na qual, de forma geral, alegou a regularidade dos contratos firmados com o autor, sustentando que não há abusividade nas taxas praticadas, uma vez que se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. A instituição financeira afirmou, ainda, que o autor firmou livremente os contratos e assumiu os encargos pactuados, sendo os empréstimos regularmente quitados ou lançados como créditos baixados em prejuízo.

Em sua defesa, o BANPARÁ também requereu o indeferimento da inicial sob o fundamento de inépcia, alegando que a parte autora não especificou quais cláusulas contratuais seriam abusivas, tampouco juntou todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda. Juntou apenas extratos bancários do cliente.

Sobreveio a decisão ora agravada:

“[...] São fatos incontroversos na presente demanda que as partes celebraram três contratos de Crédito Bancário Pessoal e Consignado.

A divergência existente entre as partes se dá unicamente com relação às matérias de direito, quais sejam: a) legalidade da taxa de juros fixada no contrato; b) legalidade da capitalização diária de juros; c) se houve cobrança dupla de IOF nos contratos de nº 3472264 e 2790776; d) se houve efetiva disponibilização ao autor do crédito relativo ao contrato de nº 2789673; e) se a parte autora tem direito ao afastamento da mora; f) se a parte autora tem direito à restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

(...) Ante a ausência de necessidade de dilação probatória, entendo que a demanda encontra-se apta para ser sentenciada em julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355 do CPC/15.

Não obstante, em atendimento ao princípio do contraditório prévio das partes, e, da não decisão surpresa,

FACULTO as partes o prazo comum de 5 dias para se manifestem acerca da presente decisão, ocasião em que poderão indicar pontos controvertidos caso entendam que existam, devendo, na mesma oportunidade indicar as provas que ainda desejam produzir nos autos, justificando a necessidade de tais provas.

Ficam as partes advertidas que pedidos genéricos de produção de prova serão sumariamente indeferidos, sendo os autos encaminhados para sentença.

Ficam as partes advertidas ainda que sua inércia no prazo assinalado será considerada pelo juízo como aquiescência ao julgamento antecipado da lide, voltando os autos conclusos para sentença.

Findo o prazo, com ou sem manifestações, retornem os autos conclusos para apreciação. (...)

O autor opôs embargos de declaração contra a decisão, porém este foi improvido.

Inconformado com a decisão, Ricardo Claudino da Silva interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão agravada violou os artigos 341 e 374, III, do Código de Processo Civil, ao deixar de reconhecer como incontroversos os fatos que, segundo o agravante, não foram impugnados de forma específica pela instituição financeira ré, ora agravada, nos autos originários.

Alegou que a ausência de impugnação específica aos fatos narrados na inicial enseja a presunção de veracidade, nos moldes do art. 341 do CPC, e que a ausência de apresentação dos contratos assinados e do comprovante de crédito do contrato nº 2789673 deveria resultar no reconhecimento da veracidade das alegações.

Requereu ao final, a reforma da decisão agravada para que fossem reconhecidos como incontroversos os fatos não impugnados especificamente; e, por fim, o prequestionamento dos arts. 341 e 374, III, do CPC, e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte recorrida, Banco do Estado do Pará S/A – Banpará, argumentou que não houve qualquer omissão na impugnação dos fatos apresentados na inicial e que os pontos foram devidamente enfrentados na contestação. Destacou que a ausência de impugnação ponto a ponto não implica revelia, tampouco reconhecimento tácito dos fatos, pois a legislação processual não exige a adoção literal da estrutura da inicial.

No mérito, sustentou a validade dos contratos celebrados eletronicamente, a regularidade da cobrança de IOF e de juros capitalizados conforme previsão legal e regulamentar, a inexistência de danos morais passíveis de indenização, bem como a inaplicabilidade do instituto da prevenção alegado pelo agravante em virtude da ausência de identidade de objeto com o recurso anteriormente interposto.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Claudino da Silva, nos autos da ação revisional de contratos bancários ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, insurgindo-se contra a decisão de saneamento, delimitou os pontos controvertidos da demanda e, com fundamento no art. 355 do Código de Processo Civil, proferiu decisão de saneamento, fixando pontos controversos e incontroversos, bem como, encaminhou os autos ao julgamento antecipado da lide, ou, em caso de manifestação que as partes requeressem as provas que pretendiam produzir.

O agravante sustenta que a decisão recorrida padece de vício insanável, porquanto ignora os efeitos processuais decorrentes da ausência de impugnação específica, prevista no art. 341 do CPC, conjugada com a distribuição dinâmica do ônus da prova, deferida com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tal omissão acarreta evidente
error in judicando
, pois desconsidera a estabilização de fatos relevantes à causa, os quais não foram objeto de controvérsia válida.

Não assiste razão ao agravante. A decisão agravada foi proferida em consonância com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa processual. De início, ressalto que o juízo de origem, ao declarar o feito apto para julgamento antecipado, não suprimiu o direito das partes de influenciar o convencimento judicial, tendo expressamente facultado prazo comum de cinco dias para que ambas as partes se manifestassem sobre a decisão, pudessem indicar os pontos que entendessem controvertidos e, ainda, requerer a produção de outras provas, desde que fundamentadamente. Essa providência consta com clareza no trecho da decisão: “Faculto as partes o prazo comum de 5 dias para se manifestem acerca da presente decisão, ocasião em que poderão indicar pontos controvertidos caso entendam que existam, devendo, na mesma oportunidade indicar as provas que ainda desejam produzir nos autos, justificando a necessidade de tais provas” (Id nº 137495440).

Essa conduta judicial atende integralmente às exigências do art. 10 e do art. 357, §1º, do CPC, e revela o cuidado do juízo em assegurar o contraditório substancial. Não se trata, portanto, de decisão surpresa ou de cerceamento de defesa, mas de atuação compatível com o modelo cooperativo do processo civil, cabendo ao autor, ora agravante, o ônus de exercer efetivamente o direito que lhe foi concedido. Sua eventual inércia ou manifestação genérica não pode ser utilizada como fundamento para a anulação do saneador ou para o reconhecimento de nulidade inexistente.

Ademais, a decisão agravada delimitou, de maneira suficientemente clara, os pontos controvertidos relevantes à solução da causa, os quais foram corretamente reconhecidos como de natureza jurídica: legalidade da taxa de juros contratada, validade da capitalização de juros, eventual cobrança indevida de IOF, efetiva liberação dos valores contratados, possibilidade de afastamento da mora, existência de danos morais e restituição em dobro. Tais matérias podem ser plenamente analisadas com base nos documentos juntados aos autos, porém como pontuado, foi oportunizado pelo juízo o requerimento de outras provas.

Ademais, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal para a caracterização de pacto expresso.

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Ainda que o autor alegue não ter recebido os valores do contrato nº 2789673, os extratos bancários e documentos internos do sistema do banco (Id nº 134000958 – Num. 5 a 8) demonstram a efetiva disponibilização dos valores. O autor não apresentou qualquer impugnação específica a esses documentos, tampouco indícios de falsidade ou divergência material.

Portanto, observa-se nos autos indício de que o valor foi depositado na conta do autor, podendo haver compensações com eventuais débitos preexistentes, o que exige análise probatória o que aponta a controvérsia sobre o tema (Id 24081746, pág. 2).

Igualmente, as alegações relativas à ausência de contrato físico assinado não se sustentam. Diante das novas tecnologias e possibilidade de contratos eletrônicos, totalmente efetuados de forma virtual, com uso de senhas criptografadas o entendimento jurisprudencial vem se atualizando pelo entendimento de que é válida a prova documental produzida por meio eletrônico quando acompanhada de elementos que demonstrem a contratação e o consentimento do consumidor, como no presente caso, que o agravante não nega a existência dos contratos.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, em razão de alegada ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado. A sentença reconheceu a validade da contratação com base em prova documental, indeferiu a realização de prova pericial grafotécnica e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em: (i) verificar se a negativa da produção de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa; (ii) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado, com observância da boa-fé objetiva e dos deveres de informação, afastando a alegação de vício de consentimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o juízo, à luz do sistema do livre convencimento motivado, entende ser desnecessária sua produção por já estarem presentes nos autos elementos suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. A instituição financeira apresentou documentos contendo biometria facial, geolocalização, dados pessoais e assinatura eletrônica da contratante, comprovando a formalização do contrato digital em ambiente seguro, o que atende às exigências de validade formal e material do negócio jurídico nos termos da MP 2.200-2/2001 e dos arts. 104 e 107 do Código Civil. 5. A cláusula contratual indica, de forma clara e expressa, a ciência da contratante quanto à natureza do cartão de crédito consignado, distinguindo-o do empréstimo consignado, afastando a configuração de erro substancial ou falha no dever de informação. 6. De acordo com o Tema 1 .061 do STJ, o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira, que, no caso concreto, se desincumbiu adequadamente desse encargo ao apresentar provas documentais idôneas.
7. A jurisprudência do TJMG tem reafirmado a validade da contratação eletrônica com mecanismos de segurança e a inaplicabilidade da conversão automática do contrato de cartão em empréstimo consignado na ausência de comprovação de vício de consentimento. 8 . Ausentes elementos que evidenciem ilicitude, fraude, coação ou erro substancial, a improcedência dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando presentes nos autos elementos suficientes à formação do convencimento judicial. 2. A assinatura eletrônica acompanhada de biometria facial e geolocalização é válida e suficiente para comprovar a celebração do contrato digital de cartão de crédito consignado . 3. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar documentos que demonstrem a formalização válida da contratação impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC. 4 . A ausência de vício de consentimento e a clareza das cláusulas contratuais afastam o pedido de conversão do contrato e a repetição de valores descontados. 5. A contratação de cartão de crédito consignado com assinatura eletrônica é válida quando respeitados os requisitos legais e a boa-fé contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 370, parágrafo único; 373, II; 429, II; 85, §§ 2º e 11(TJ-MG - Apelação Cível: 52815353020248130024, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 07/11/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CONTA CORRENTE POR PESSOA ANALFABETA.
COBRANÇA DE TAXAS, TARIFAS, LIS/JUROS. CONTRATO DE ADESÃO À SERVIÇOS BANCÁRIOS COM ASSINATURA A PRÓPRIO PUNHO. DECLARAÇÃO DE ALFABETIZADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. COBRANÇA DE SEGURO CARTÃO PROTEGIDO, ACIDENTES PESSOAIS E CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM “CHIP” E DIGITAÇÃO CORRETA DE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PACTUAÇÕES ELETRÔNICAS QUE CUMPREM A MESMA FUNÇÃO DO CONTRATO EM PAPEL. PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL.
COMPROVOVAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. - Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0000222-73 .2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 21.03.2022) (TJ-PR - APL: 00002227320218160110 Mangueirinha 0000222-73 .2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 21/03/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2022)

Note-se, que o juízo ao considerar determinado ponto controverso, não está negando o direito, ao contrário, entende que os argumento e provas juntadas nos autos devem ser analisadas e até aprofundadas. Tendo sido a parte oportunizada a possibilidade de requerer novas provas de forma fundamentada, não vislumbro
erro in procedendo/judicando
na decisão agravada.

Por fim, a classificação de determinados fatos como incontroversos também se mostra adequada. A existência da relação contratual foi admitida expressamente pelo agravante na inicial (Id nº 134000958), assim como a inadimplência dos débitos. Nesse cenário, ausente impugnação válida e específica, é legítimo ao juízo reconhecer como incontroversos os fatos não disputados, conforme autoriza o art. 341 do CPC.

Diante do exposto, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada e encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, não se verificando qualquer ilegalidade ou prejuízo processual ao agravante.

Por essas razões,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2026